Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704487-36.2019.8.07.0001 APELANTE: ANDRE SERWY APELADO: ANDRE FERREIRA MURGEL DESPACHO ANDRÉ SERWY interpôs a presente apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 19568076). Diante da dúvida quanta à aventada insuficiência de recursos, é possível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica do apelante, sem a qual, resta inviabilizada a concessão, de plano, do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, §2o e § 7o, c/c artigo 1007, caput, ambos do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos documentos aptos - tais como, extratos bancários, declaração anual de imposto de renda, receitas e despesas mensais, ou outros documentos - que atestem o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado, ou recolher no mesmo prazo acima fixado o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator